Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-45.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007862-45.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELIZABETH MARTINS RODRIGUES (CONFINANTE), FRANCISCA CARVALHO DE ALMEIDA (CONFINANTE), JOAO DE SOUZA LIMA (CONFINANTE), QUINTILIANO MUNDIM DOS SANTOS, WANDERLY GONCALVES NERES, WANDERLEY GONCALVES NERES, TANIA LUSO FERRAZ NERES D E C I S Ã O Determino o levantamento do sobrestamento, tendo em vista que já foi concluído o julgamento do tema 1.025/STJ. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator